Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-41.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO. INSS. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS INSS/PRES. CARÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO AUTORAL. ACERVO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. A margem de endividamento dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados nas Instruções Normativas INSS/PRES vigentes à época da contratação.
2. Afigura-se infundada a alegação do mutuário de que o empréstimo, ultimado mediante comprometimento de margem consignável, contraído junto à instituição financeira ré, tenha se aperfeiçoado sem o seu consentimento caso: a) a assinatura lançada na cártula impugnada seja idêntica àquela constante do documento de identificação juntado aos autos pelo próprio consumidor; b) a instituição financeira, por sua vez, tenha carreado ao caderno processual comprovante cronologicamente detalhado acerca de todas as etapas da formalização do ajuste, desde a apresentação da proposta até a outorga do montante solicitado pelo devedor.
3. Quanto à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, mostra-se necessária a prova da má-fé da instituição financeira.
4. Não merece acolhimento pedido pautado em danos extrapatrimoniais, caso não se vislumbre a prática de ilicitude imputável ao banco credor.
5. Recurso provido.